Tribunal: TJPA
Processo: 0812231-88.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0812231-88.2021.8.14.0401

RECORRENTE: NEWTON NERI PINHEIRO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROC Nº
0812231-88.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

RECORRENTE: NEWTON NERI PINHEIRO

ADVOGADO: DR.

LUAN FILIPE SANTOS DOS SANTOS

–
OAB
/
PA

24.330

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Newton Neri Pinheiro contra decisão da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém que o pronunciou pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I, combinado com o art. 14, II, e art. 69 do Código Penal, relativos à tentativa de homicídio qualificado. Consta na denúncia que, após um incidente iniciado por um assédio a Érica Priscila Sampaio Reis, o recorrente identificado como responsável pelos disparos, baleou três pessoas, sendo preso em flagrante pela Polícia Militar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria e materialidade que justifiquem a pronúncia do recorrente; e (ii) estabelecer se a decisão de pronúncia, ao remeter o julgamento ao Tribunal do Júri, deve ser mantida ou se há elementos para impronúncia ou absolvição sumária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade, não exigindo certeza da autoria, mas apenas indícios suficientes e prova da materialidade do delito, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societate
.

4.

As testemunhas e a vítima, ouvidas em juízo, forneceram relatos consistentes e detalhados que corroboram os indícios da autoria atribuída ao recorrente, complementados por laudos de lesões corporais.

5.

Qualquer controvérsia quanto ao animus necandi ou às provas deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri, que é o órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, conforme art. 5º, XXXVIII, "c" da CF/88.

6.

Precedentes do STJ e de Tribunais estaduais confirmam que, na fase de pronúncia, o magistrado não pode adentrar no mérito das teses defensivas, cabendo tal análise ao Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A pronúncia consiste em juízo de admissibilidade da acusação, baseada na existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, sem valoração de mérito das teses defensivas, aplicando-se o princípio
in dubio pro societate
.

2.

O Tribunal do Júri é o competente para julgar crimes dolosos contra a vida, devendo eventuais controvérsias probatórias serem resolvidas por esse órgão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, art. 121, §2º, I, c/c art. 14, II, e art. 69; CPP, art. 413, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na AREsp 405.488/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, 5ª Turma, j. 06.05.2014; TJMG, Processo 0005786-13.2014.8.13.0514, Rel. Des. Kárin Emmerich, j. 24.10.2017; TJMS, RSE 0000045-18.2015.8.12.0018, Rel. Des. Lúcio R. da Silveira, j. 02.05.2019.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROC Nº
0812231-88.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

RECORRENTE: NEWTON NERI PINHEIRO

ADVOGADO: DR.

LUAN FILIPE SANTOS DOS SANTOS

–
OAB
/
PA

24.330

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por

NEWTON NERI PINHEIRO
,
objetivando reformar a decisão da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, que o pronunciou pela prática dos crimes descritos no Art. 121, §2º, I c/c art. 14, II e art. 69 do CP.

Consta na denúncia, em síntese (Id.

21781753), que uma guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento, momento em que encontrou uma aglomeração de pessoas em frente a um estabelecimento.

No local, os agentes militares encontraram o 3º Sargento PM NEWTON NERI PINHEIRO, ora apelante com uma arma em punho, sendo apontado por testemunhas como responsável pelo baleamento de três pessoas.

O incidente teria começado após Cleiton Borges da Costa ter assediado Érica Priscila Sampaio Reis, que imediatamente relatou o fato ao seu companheiro e ofendido Natalício Gonçalves Costa, tendo esse confrontado o recorrente que então disparou contra o mesmo, atingindo-o no abdômen.

Após cair, o apelante tentou disparar novamente contra a vítima, mas a arma falhou. Ato contínuo, o recorrente efetuou outros disparos e atingiu mais duas pessoas ocasião em que foi preso e conduzido à Divisão de Crimes Funcionais.

Por tais condutas, o recorrente foi denunciado como incurso na sanção prevista no artigo 121, §2º, II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo decisão de pronúncia (Id. 21781826) a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, contra a qual a defesa recorreu (Id. 21781832) pugnando por sua absolvição e por sua impronúncia em razão da inexistência de indícios de autoria e insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu desprovimento (Id. 21781837).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (Id. 22557839).

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da impronúncia. Da negativa de autoria e insuficiência de provas.

O

recorrente pugna por sua absolvição, afirmando que inexistem nos autos indícios de autoria, bem como são insuficientes as provas acerca da prática delituosa.

Vale ressaltar que na fase da pronúncia, o magistrado não avalia profundamente o conjunto probatório até então produzido, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente se impõe o exame da existência da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória do fato.

Sobre tema assemelhado ao que se debate nesta insurgência, colaciona-se a ementa do Acórdão da 5ª Turma do STJ, do qual se depreende que o magistrado está impossibilitado de proceder a grandes incursões no mérito da causa por ocasião da prolação da sentença de pronúncia, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO TENTADO. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA.
AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTÁVEL. IN DUBIO PRO SOCIETATE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. SÚMULA 07/STJ. I -
A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Encerra, portanto, simples juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo a certeza da autoria do crime, mas apenas a existência de indícios suficientes e prova da materialidade, imperando, nessa fase final da formação da culpa, o brocardo in dubio pro societate.
II - Afastar a conclusão das instâncias de origem, quanto a não estar efetivamente demonstrada a excludente de ilicitude, implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via do Recurso Especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Agravo Regimental improvido. (STJ – AgRg na AREsp 405,488/SC –
Relatora
: Ministra Regina Helena Costa – Órgão Julgador: Quinta Turma – Julgamento: 06/05/2014 – Publicação: DJe 12/05/2014).

Assim, constituindo-se a pronúncia, como um mero juízo de admissibilidade da acusação e embora o magistrado deva expor as razões do seu convencimento, nos estritos termos do artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal e em observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Lei Fundamental, lhe é vedado externar um juízo de certeza acerca das teses defensivas.

No que se refere a autoria, a vítima Natalício Gonçalves Costa e as testemunhas André Luis Cabral Pinheiro e Marcelo de Souza Raiol ouvidas em juízo, narraram com riqueza de detalhes os fatos. As provas documentais e orais, foram suficientes para sustentar a Pronúncia do Acusado, com a consequente submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ressalte-se por oportuno, que eventuais incongruências em laudos periciais, provas testemunhais, ou qualquer outro meio probatório, deverão merecer análise pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no artigo 5º, XXXVIII, “C” e “D”, da Carta Constitucional.

Resta claro que há neste feito, elementos mínimos de convicção indicando que o Recorrente, em tese, é autor do delito em análise, tais como os Laudos de Lesões Corporais nº 2021.01.008805-TRA e Nº 2021.01.009075-TRA.

Acerca do assunto, os Tribunais pelo país afora, firmaram entendimento que, em crimes dolosos, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual o “animus necandi”, cabe ao Tribunal do Júri definir se os fatos, as provas e as circunstâncias do caso autorizam a condenação do pronunciado por homicídio doloso ou se, em realidade, trata-se de hipótese de crime culposo ou mesmo de inocorrência de conduta delituosa, conforme se extrai dos arestos abaixo:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
MOMICÍDIO DOLOSO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO – DÚVIDA DO ANIMUS NECANDI A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI
. É cediço que,
para a pronúncia, é suficiente a prova da materialidade do delito e existência de indícios da autoria
e, existindo
indícios
acerca da
ocorrência de dolo
eventual, a
questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri
, competente para julgar os delitos dolosos contra a vida, não se mostrando possível, diante da complexidade demonstrada nos autos, que o juiz singular, na fase de pronúncia, possa optar pela escolha de uma das teses apresentadas pela acusação e defesa.” (Processo 0005786-13.2014.8.13.0514 – TJMG – 1ª Câmara Criminal – Relator: Des. Kárin Emmerich – publicação: 01/11/2017 – julgamento: 24/10/2017) (negritos nossos)

“E M E N T A – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2º, II, DO CP) – PRETENSÃO DEFENSIVA DE
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL (ART.129, CAPUT, CP) – IMPOSSIBILIDADE - DÚVIDA ACERCA DO ANIMUS NECANDI DEVE SER DIRIMIDA NO TRIBUNAL DO JÚRI EM OBSERVÂNCIA DO PRINCIPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. Sendo a
decisão de pronúncia apenas um juízo de admissibilidade da acusação, sem qualquer valoração acerca do mérito da causa, cuja análise, por expressa previsão processual e constitucional, é do Conselho de Sentença (Tribunal do Júri) prevalece o princípio do in dubio pro societate, no sentido de que, na dúvida acerca do fato típico, antijurídico e culpável, deve-se assegurar o julgamento do mérito pelo Tribunal Popular
(art. 5º, XXXVIII, da Lei Maior e art. 413, §1º, do CPP).
Não estando presentes circunstâncias que excluam de plano a presença do animus necandi, não é possível a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal leve
. Quanto ao afastamento das qualificadoras, tem-se que se na pronúncia não restar manifestadamente improcedentes e de todo descabidas, deverão igualmente serem submetidas à apreciação do Júri.” (RSE 0000045-18.2015.8.12.0018 – TJMS – 1ª Câmara Criminal – Relator: Des. Lúcio R. da Silveira – julgamento: 02/05/2019 – publicação: 06/05/2019) (negritos meus)

Portanto, plenamente admissível concluir que as provas constantes nos autos impliquem na pronúncia do ora Recorrente. Além disso, a absolvição e a consequente impronúncia pretendida pela Defesa neste momento, afastaria o julgamento da questão pelo Tribunal Popular, em manifesta afronta ao postulado constitucional da instituição do júri, visto que é o órgão competente para decidir qual foi a real intenção do agente.

Desse modo, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter é de simples juízo de admissibilidade, impõem-se a confirmação do decisum combatido e a consequente submissão do apelante a julgamento perante o Tribunal do Júri, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas pelas partes e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no artigo 5º, XXXVIII, alínea “C”, da CF/88.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença combatida.

Belém, ___ de ___ de 2024

Eva
do Amaral
Coelho

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2025